Tribunal: TJMT
Processo: 1004743-94.2023.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004743-94.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA COLDEBELLA CAMILLO - CPF: 730.352.549-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA.
PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA
REQUERIDA. PROVA NÃO REALIZADA. PREJUÍZO PARA A AUTORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por beneficiária do INSS que nega ter contratado empréstimo consignado com descontos mensais de R$342,07, iniciados em 09/2020, referentes ao contrato no 629023191. A autora sustenta que não firmou o contrato, não reconhece as assinaturas que constam dos documentos apresentados pelo réu e requer produção de prova pericial grafotécnica. A sentença indeferiu o pedido de perícia e
considerou legítima a contratação, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica solicitada pela autora configura cerceamento de defesa, diante da impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial grafotécnica, diante da impugnação expressa da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato de empréstimo, configura cerceamento de defesa, uma vez que impede a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

A análise dos documentos constantes dos autos revela discrepâncias visíveis entre as assinaturas da autora em documentos diversos, como RG, procuração e declaração de hipossuficiência, quando comparadas às assinaturas constantes no contrato impugnado.

A prova pericial se mostra indispensável para verificar a existência ou não de vício de consentimento, especialmente diante da ausência de apresentação do contrato principal no 629023191 pelo réu.

A controvérsia insere-se em contexto mais amplo de suspeitas de fraudes em descontos consignados em benefícios previdenciários, conforme apurações realizadas pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União na "Operação Sem Desconto", o que reforça a necessidade de maior rigor na comprovação da regularidade dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida para apurar a autenticidade de assinatura impugnada constitui cerceamento de defesa quando se tratar de elemento essencial à comprovação da regularidade do contrato impugnado.

Havendo discrepância evidente entre assinaturas constantes nos autos, a prova pericial é imprescindível para a formação do convencimento judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela
julgada improcedente
, com condenação d
a
autor
a
ao pagamento das
custas
processuais e os honorários advoc
atícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante afirma que n
ão reconhece a contratação do empréstimo consignado referente ao contrato no 629023191, com descontos mensais de R$342,07 iniciados em 09/2020 e com término previsto para 11/2027
.

Aduz que jamais
anuiu com referida contratação, tampouco assinou qualquer documento relacionado
.

Relata que as
assinaturas constantes nos contratos apresentados são inautênticas
e que os
contratos foram firmados em cidades distantes de sua residência (Cássia/MG e Presidente Bernardes/SP), o que reforça a alegação de fraude
.

Alega que a
negativa da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa
.

Sustenta que o
réu não apresentou o contrato principal no 629023191, o que inviabiliza a comprovação da legalidade dos descontos
.

Pede a
produção de prova pericial grafotécnica, com fundamento no Tema 1.061 do STJ, para comprovar a inautenticidade das assinaturas
.

Nas contr
arrazões, o apelado requer o não provimento do R
ecurso, ao argumento de que restou comprovada a regularidade do negócio jurídico (Id
311041355
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

autor
a

alega na inicial que
não reconhece o
contrato de empréstimo consignado
objeto da lide, cujas parcelas estão sendo descontadas do seu benefício previdenciário.

Argui cerceamento de defesa visto que não foi realizada a perícia
grafotécnica

que requereu para confirmar a autenticidade da assinatura contida na avença em discussão.

De fato, formulou esse pedido na Impugnação à Contestação, quando impugnou a
assinatura
ali contida.

Contudo, ao verificar atentamente a documentação presente nos autos, quais seja, RG da autora, Procuração e Declaração de Hipossuficiência por ela firmadas, bem como os instrumentos relacionados ao Contrato
,
verifica-se nítida discrepância entre a assinatura da autora nos documentos
.

E
ssa perícia é essencial ao deslinde da causa ante a impugnação expressa da autora quanto à autenticidade da

assinatura
presente no documento anexado pelo apelado
, os quais legitimariam a cobrança.

Dessa maneira, é evidente o cerceamento de defesa, por isso os autos devem retornar ao juízo de origem para que seja oportunizado à autora a realização da prova.

A propósito:

“
APELAÇÃO. AÇÃOANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL NO DOCUMENTO APRESENTADO PELO RÉU. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA REQUERIDA.
PROVA NÃO REALIZADA. PREJUÍZO PARA A AUTORA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a autora alegou inexistência de contratação de empréstimo consignado, imputando a terceiros a prática de fraude. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC. A apelante sustentou a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia papiloscópica requerida para apuração da autenticidade da assinatura e da impressão digital constantes no contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial técnica, requerida para comprovar a falsidade da assinatura e da impressão digital aposta em contrato bancário, caracteriza cerceamento de defesa, a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O indeferimento imotivado de prova pericial requerida pela parte para verificar a autenticidade de assinatura e impressão digital em contrato impugnado por falsidade compromete o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa.

4.A apelante impugnou especificamente a veracidade do contrato, alegando suspeita de fraude e reprodução indevida de assinatura, o que justifica a
necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia.

5.Em hipóteses de contratação contestada por suposta fraude, especialmente envolvendo aposentados e descontos indevidos, deve-se privilegiar a instrução probatória, diante do elevado número de fraudes apuradas em investigações administrativas e policiais recentes, como a “Operação Sem Desconto”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial destinada a apurar a autenticidade de assinatura e impressão digital em contrato bancário impugnado por suspeita de fraude configura cerceamento de defesa
”
.

(N.U 1000768-48.2021.8.11.0079, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
11/09/2025
)

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
e desconstituir a sentença. Determino o prosseguimento da lide, com a produção da perícia
grafotécnica
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025